Tribunal: STF
Processo: Rcl 89005
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Associação Saúde em Movimento (ASM) contra decisões proferidas pelas 11ª, 14ª e 19ª Varas do Trabalho de Brasília (Processos nºs 0000101-97.2023.5.10.0011, 0000767-89.2023.5.10.0014, 0000497- 21.2021.5.10.0019 e 0000717-48.2023.5.10.0019 ),  2ª Vara do Trabalho de Taguatinga/DF (Processo nº 0001075-26.2021.5.10.0102), 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS (0020681-57.2025.5.04.0202) e 39ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo (1044997-08.2024.8.26.0100), as quais teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado nas ADPF’s  nºs 485 e 1.012.
Narra a reclamante que os aludidos processos têm por pretensão  “pagamentos relativos a verbas trabalhistas e à acordo extrajudicial anteriormente celebrado, respectivamente, de terceiros contratados para execução do Contrato de Gestão nº 104/20201  (já encerrado), do Contrato de Gestão nº 18/20242  e do Contrato de Gestão Emergencial nº 01/2022 – SMS-G/CPCS3  (já encerrado).”
Afirma que as autoridades reclamadas vem determinando ordens de bloqueio indiscriminadas sobre valores depositados em conta bancária da reclamante mantida junto ao

“BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., vinculada ao Termo de Colaboração nº 1022/2024, firmado entre a Associação e o Município de Águas Lindas de Goiás/GO, cujo objeto é a prestação do serviço de contratação de profissionais de Enfermagem e Técnicos de Enfermagem para o atendimento da população no âmbito da rede pública de saúde municipal daquela edilidade”.
Argumenta, assim, que demonstrou que os valores bloqueados, cuja quantia total perfaz o montante de R$ 232.089,96, não integram o patrimônio privado da entidade, mas constituem repasses de verbas públicas vinculados compulsoriamente à execução de ações de saúde perpetradas no âmbito do Município de Águas Lindas de Goiás/GO por força do termos de colaboração mencionado, o qual  não guarda nenhuma relação com cobranças oriundas de outros contratos firmados pela Associação, que são objeto dos autos em referência nesta reclamatória.
Aduz que tal cenário evidencia a urgência e a imprescindibilidade da atuação desta Suprema Corte, haja vista que 
“a manutenção da penhora, ainda que provisória, vem ocasionando gravíssimos danos aos cidadãos do Município de Águas Lindas de Goiás/GO, na medida em que produz severo impacto sobre a programação financeira municipal, impede o regular adimplemento das obrigações contratuais, especialmente a quitação da folha complementar de profissionais de saúde que executam os serviços descritos no Termo de Colaboração nº 1022/2024” *(edoc. 1, p. 11)

Sustenta, assim, que 

“[o] caso concreto reproduz, com fidelidade absoluta, a moldura fática delineada pelos precedentes acima mencionados. Os valores bloqueados pelos juízos reclamados têm origem comprovadamente pública, foram repassados pelo Município de Águas Lindas de Goiás/GO, encontram-se afetados à execução do Termo de Colaboração nº 1022/2024 e possuem destinação constitucional obrigatória voltada à manutenção dos serviços de saúde municipal. Além disso, a obrigação cuja satisfação se pretende obter mediante bloqueio judicial não guarda qualquer relação com o contrato público de origem, tendo sido contraída no âmbito de relação comercial privada e trabalhista celebrada em outras unidades da federação, o que acentua ainda mais a gravidade do desvio orçamentário ocasionado pelas constrições. ” 

Requer 
“a) a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do artigo 158, do Regimento Interno desse STF e do artigo 989, II, do CPC, para determinar a imediata suspensão das penhoras concretizadas nos processos nºs 0000101-97.2023.5.10.0011 (14ª Vara do Trabalho de Brasília/DF; 0000767-89.2023.5.10.0014 (14ª Vara do Trabalho de Brasília/DF); 0000497-21.2021.5.10.0019 e 0000717-48.2023.5.10.0019 (19ª Vara do Trabalho de Brasília/DF); 0001075-26.2021.5.10.0102 (2ª Vara do Trabalho de Taguatinga/DF); 0020681- 57.2025.5.04.0202 (2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS), e 1044997-08.2024.8.26.0100 (39ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP), a fim de que seja respeitada a autoridade da decisão proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADPFs 485/AM e 1012/PA, até ulterior julgamento da presente Reclamação, desconstituindo-se, assim, todos atos praticados em afronta ao decidido por essa Excelsa Corte, em especial, as constrições já efetivadas nas contas bancárias da Reclamante vinculadas à Contratos de Gestão diverso do que ali em discussão, a fim de que os valores sejam liberados para atender a população; 
(...)
d) no mérito, confirmando a liminar, seja julgada procedente a presente Reclamação, a fim de garantir a eficácia do acórdão proferido na ADPFs 485/AM e na 1012/PA, para declarar a impenhorabilidade dos REPASSES PÚBLICOS originários do Termo de Colaboração nº 1022/2024, firmado entre a Reclamante e o Município de Águas Lindas de Goiás/GO, tornando nulo, por conseguinte, as ordens de constrição genérica proferida pelos d. Juízos Reclamados, a fim de que os valores eventualmente já penhorados/retidos sejam desbloqueados e liberados em favor da Reclamante.”

 É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Aponta-se como paradigmas de confronto os acórdãos produzidos nas ADPF nºs 485 e 1.012, cujas ementas seguem transcritas: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. [...] 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF nº 485, Tribunal Pleno, Ministro Relator Roberto Barroso, DJe de 3/2/21).

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.” (ADPF 1012, Tribunal Pleno. Min. Rel. Edson Fachin,, DJe de  19/12/2022)

Na presente reclamação, são questionadas ordens de bloqueio/penhora incidentes sobre recursos transferidos pelo Município de Águas Lindas de Goiás/GO em contrato de gestão de saúde, cujo valor arrecadado será destinado para quitação de créditos trabalhistas constituídos por decisões judiciais, tanto na seara trabalhista quanto na comum, que tiveram como objeto contratos firmados com o Distrito Federal (edoc. 8) e os Municípios de Canoas (edoc. 9) e São Paulo (edoc. 10). 
Compulsados os autos, observo que a parte reclamante comprova, por meio da documentação acostada nos autos (edocs. 14 a 16), que recebeu em sua conta bancária junto à instituição financeira BMP Money Plus, em 12/12/25, o valor de R$ 232.701,90 oriundo de repasse efetuado pelo Município de Águas Lindas de Goiás à título de “prestação de serviços complementares de enfermagem e técnico de enfermagem”, que coincidem com o objeto do  Contrato nº 1022/2024 firmado com aquele ente municipal (edocs. 11 a 13).
Verifica-se, ainda, que há menção de bloqueio de R$ 232.089,96 no extrato bancário constante no edoc. 14, que corresponde à totalidade dos valores bloqueados no âmbito dos respectivos processos supracitados e assinalados no edoc. 17.
Ademais, é possível extrair dos relatórios referentes às ordens de bloqueio de valores executados via Sisbajud, juntados aos autos dos Processos nºs 0000101-97.2023.5.10.0011 (doc. 21), 0000497-21.2021.5.10.0019 (edoc. 24) e 0001075-26.2021.5.10.0102 (edoc. 25), que dentre as instituições financeiras pesquisadas e alcançadas pela ordem constritiva encontra-se o Banco BMP. 
Assim, em cotejo da narrativa apresentada na inicial com os demais documentos juntados aos autos, tenho que restou comprovado que as ordens de bloqueios tiveram por escopo a satisfação de verbas trabalhistas que recaíram sobre recursos de titularidade do Município de Águas Lindas repassados à Associação Saúde em Movimento, parte ora reclamante,  para cumprimento das condições acordadas no Contrato nº 1022/2024 (edoc. 11), o qual, além de não possuir qualquer relação com os processos em referência nesta reclamatória, envolve também recursos de assistência financeira complementar da União  (edoc. 16).
No julgamento da ADPF nº 484, esta Suprema Corte reconheceu que as verbas públicas recebidas por entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis pela gestão e execução de serviços públicos de cunho social não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro.
Por sua vez, no julgamento da  ADPF nº 1.012 o Plenário do STF assentou  à vedação de “bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde”[...] direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão”.
Com efeito, uma vez que, in casu, tem-se como verossímil ordem de bloqueio de valores contra associação civil sem fins lucrativos que atua na área da saúde, atingindo recursos públicos provenientes de Fundo Municipal de Saúde com destinação vinculada constitucionalmente, entendo que há violação à eficácia vinculante dos paradigmas invocados na inicial. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 1.012. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 1.012, proclamou a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde. 
2. Dado que o ato combatido determinou a constrição, de forma linear, de quaisquer recursos, fica evidenciado o desrespeito à orientação adotada na ADPF 1.012. 
3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 62.832 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 3/6/2024)

Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões apontadas como reclamadas, devendo as autoridades reclamadas procederem a nova análise dos aludidos processos, observando o entendimento firmado no julgamento das ADPF’s nºs  485, e 1.012.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente